Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INCISOS V, VI E VIII DO ART. 966 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA FALSA. FALSIDADE NÃO COMPROVADA. ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1 – Tendo em vista que a presente Ação Rescisória foi ajuizada dentro do prazo decadencial de 02 (dois) anos estabelecido no art. 975 do Código de Processo Civil, não há que se falar em decadência.
2 – A ação rescisória é medida excepcional e, manejada com fulcro no art. 966, V, do Código de Processo Civil, somente encontra justificativa quando a ofensa à norma jurídica for clara, frontal e evidente.
3 – A fundamentação do acórdão rescindendo, em que fora reconhecida a higidez do título executivo extrajudicial, é compatível com a legislação discutida pelas partes. Caso tenha havido algum equívoco por parte do Órgão Julgador na aplicação do Direito, a falha não foi grosseira, manifesta, sendo inviável a rescisão do julgado por aplicação do art. 966, V, do Código de Processo Civil.
4 – Os documentos utilizados como base para a alegação de que o acórdão fundou-se em prova falsa não se prestam à comprovação de qualquer falsidade, pois se trata de parecer técnico produzido de forma unilateral pela parte a quem aproveita e sem a observância do contraditório e do devido processo legal, bem como ocorrência policial, lavrada anos após a suposta ocorrência da falsidade documental, baseada em declaração unilateral da própria Autora, prejudicando o reconhecimento do direito material posto em litígio, ainda mais quando se pretende a desconstituição da coisa julgada.
5 – No caso dos autos, não há como reconhecer erro de fato que possa ensejar a rescisão do acórdão proferido, pois a apuração da indigitada malversação da realidade deve resultar da apreciação dos documentos produzidos no Feito originário, os quais, contudo, não permitem conclusão inequívoca acerca do erro de fato alegado.
6 – A Ação Rescisória não pode ser confundida com a via recursal pela qual o acórdão poderia ter sido impugnado a tempo e modo.
Prejudicial de mérito rejeitada.
Pedido improcedente.